Tribunal: TJMT
Processo: 0000669-32.2012.8.11.0008
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000669-32.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARCELINO FILOMENO DA SILVA - CPF: 763.403.761-34 (APELADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA — AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PRÉVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO — CONSTATAÇÃO — TERMO INICIAL — ATO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECE O ESBULHO DO BEM DESAPOSSADO — ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL — DANO MORAL AFASTADO — NÃO EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Configura-se ato ilícito da Administração o desapossamento do bem imóvel de propriedade particular não precedido do pagamento da prévia e justa indenização.

O fato de a Administração não ter efetuado o pagamento do valor indenizatório prévio em virtude de esbulho da propriedade particular, não é razão suficiente para configuração de dano moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário, com recurso de apelação cível, interposto pelo
Município de Nova Olímpia,
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Apossamento Administrativo de Imóvel Particular – Desapropriação Indireta c/c Indenização por Danos Morais proposta por
Marcelino Filomeno da Silva
, que
julgou procedentes os pedidos autorais.

O apelante assegura que em nenhum momento se apossou do imóvel em questão, mas, apenas, atendeu ao requerimento do apelado, no sentido do desmembramento de uma área da sua propriedade em lotes menores, com a doação de parte ao ente público, como contrapartida, de modo que pretende a extinção do feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento da falta de interesse de agir (id.
125710746 – págs. 174/190)
.

Por sua vez, o apelado afirma nunca ter efetuado qualquer doação e, assim, pretende obter o pagamento de indenização pela perda da posse do bem imóvel objeto da lide (id.
125710746 – págs. 228/235)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (id.
125710746 – págs. 247/248
).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO DO APELO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
de reexame necessário, com recurso de apelação cível, interposto pelo
Município de Nova Olímpia,
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Apossamento Administrativo de Imóvel Particular – Desapropriação Indireta c/c Indenização por Danos Morais proposta por
Marcelino Filomeno da Silva
, que
julgou procedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...)
Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na ação de indenização movida por
MARCELINO FILOMENO DA SILVA
na ação de indenização movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT
, devendo a indenização ser apurada na fase de liquidação de sentença sobre o valor venal do imóvel, na forma de arbitramento.

Condeno o requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais, o que faço com fundamento nos artigos 487, inc. I e 490, do Código de Processo Civil.

Quanto aos índices de correção monetária e juros, devem ser aplicados os mencionados no artigo 5o, da Lei n. 11.960/09, que alterou a redação do art. 1o-F, da lei 9.494/07.

Consequentemente, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que, ante a simplicidade da causa, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, os quais, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3o, do CPC), considerando de outro lado, a simplicidade da matéria debatida e o julgamento antecipado da lide.

O valor dos honorários advocatícios devidos pelo requerido deve ser acrescido de correção monetária e juros de mora a serem observados pelo requerido são aqueles fixados no artigo. 1o-F, da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
(...)” (sic)

Irresignado, o
Município de Nova Olímpia

apela para requerer sejam julgados improcedentes os pedidos autorais (id.
125710746 – págs. 174/190)
.

Pois bem.

Da verificação do caderno processual, constata-se que
Marcelino Filomeno da Silva
propôs a
Ação de Indenização por Apossamento Administrativo de Imóvel Particular – Desapropriação Indireta c/c Indenização por Danos Morais
, argumentando ser proprietário, por justo título e aquisição legal, de um imóvel consistente em um lote urbano, com área de 582,83m2, matriculado sob

o n. 27.069, no Primeiro Serviço Registral da Comarca de Barra do Bugres, o qual teria sido esbulhado pelo
Município de Nova Olímpia,
desapropriada e integrada ao patrimônio público, com a finalidade de construir a Avenida Governador Carlos Gomes Bezerra.

Alega na inicial que a obra em questão foi executada pelo expropriante, sob a égide de uma promessa de compra e venda verbal, sem que, entrementes, houvesse a prévia e justa indenização, violando, assim, o direito à propriedade.

Pois bem.

É certo que, “
a desapropriação indireta pressupõe três situações, quais sejam: (i) apossamento do bem pelo Estado sem prévia observância do devido processo legal; (ii) afetação do bem, ou seja, destina-lo à utilização pública; e (iii) irreversibilidade da situação fática a tornar ineficaz a tutela judicial específica
”. (STJ, Primeira Seção, embargos de divergência em REsp no 922.786/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2009).

A propósito, a lição de Hely Lopes Meirelles:

[...] A desapropriação indireta não passa de um esbulho da propriedade particular e, como tal, não encontra apoio em lei. É situação de fato que se vai generalizando em nossos dias, mas que a ela pode opor-se o proprietário até mesmo com os interditos possessórios.
Consumado o apossamento dos bens e integrados no domínio público, tornam-se, daí por diante, insuscetíveis de reintegração ou reinvindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização correspondente, da maneira mais completa possível, inclusive correção monetária, juros moratórios, compensatórios a contar do esbulho e honorários de advogado, por se tratar de ato caracteristicamente ilícito da Administração.
Convém distinguir, todavia, os casos de apossamento sem declaração de utilidade pública dos regularmente decretados, mas em que, por tolerância do particular, fica retardada a indenização, a despeito de utilizado o bem pelo expropriante. No primeiro caso, há esbulho manifesto; no segundo, não se configura ato ilícito da Administração, mas simples irregularidade no processo expropriatório, sem acarretar as consequências da ilicitude civil, embora devida a indenização. [...]

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 621). [sem negrito no original].

No caso, manifesto é o esbulho da área objeto da demanda, porquanto o desapossamento do bem não foi precedido da prévia e justa indenização.

Portanto, patente a configuração do ato ilícito da Administração, a autorizar o pagamento da indenização, equivalente ao valor venal do imóvel objeto da contenda.

Por outro lado, relativamente aos danos morais, fixados na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tem-se que o fato de a Administração não ter efetuado o pagamento do valor acordado no termo de desapropriação amigável,
de per si
, não é razão suficiente para configuração do dano moral passível de indenização.

Quanto aos juros compensatórios, são estes cabíveis, em ação de desapropriação indireta, a partir da imissão prévia na posse (artigo 15-A, § 3o, do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1.941).

Dessa forma, incide os juros compensatórios de seis por cento (6%) ao ano, tendo por termo inicial a imissão na posse e por termo final a data da expedição do precatório.

Referente à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por sua vez, para o cálculo de juros moratórios, deve ser observado o disposto no artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941 (que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública) e artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Em relação aos honorários advocatícios, devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito, algo correspondente a dez (10) anos, bem como a necessidade de acompanhamento de recurso.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

[...]

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
[sem negrito no original]

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, obtido em:
i
) dez por cento (10%) na primeira faixa de até duzentos (200) salários mínimos; e
ii
) oito por cento (8%) na segunda faixa entre duzentos (200) e 2000 (dois mil) salários mínimos, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, o seguinte julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA — AUSÊNCIA DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DA PRÉVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO —CONSTATAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO — TERMO INICIAL — ATO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECE O ESBULHO DO BEM DESAPOSSADO — ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL — OBSERVÂNCIA. DANO MORAL AFASTADO — NÃO EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.

Configura-se ato ilícito da Administração o desapossamento do bem imóvel de propriedade particular não precedido de declaração de utilidade pública por meio de decreto expropriatório e sem o pagamento da prévia e justa indenização.

O ato administrativo que reconhece que os administrados fazem jus à indenização do valor do bem imóvel desapossado é incompatível com o instituto da prescrição, nos termos do artigo 191 do Código Civil.

O fato de a Administração não ter efetuado o pagamento do valor acordado no termo de desapropriação amigável, não é razão suficiente para configuração de dano moral passível de indenização.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

(N.U 0008888-48.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/8/2022, Publicado no DJE 25/8/2022)

Essas as razões por que
voto no sentido de dar provimento
,
em parte
, ao recurso para:
i
) excluir a condenação em danos morais;
ii
) fixar os juros compensatórios em seis por cento (6%) ao ano, devidos a partir da imissão na posse;
iii
) fixar, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
iv
) fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, nos moldes acima descritos. Em
reexame, ratificar a sentença
nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022